Tribunal: TJES
Processo: 5004440-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004440-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LEMOS VILA NOVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5004440-86.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
BRUNO LEMOS VILA NOVA
COATOR:
Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
BRUNO LEMOS VILA NOVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos nº. 0000463-63.2021.8.08.0015, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Aduz o impetrante que a sentença condenatória foi publicada em 25 de março de 2022, e o respectivo recurso de apelação criminal foi interposto em 07 de abril de 2022, pleiteando o reconhecimento do beneficio da aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2022.

Dito isso, sustenta a ausência de análise do pedido de liberdade provisória pelo magistrado sentenciante, realizado em sede de “termo de recurso de apelação” pela defesa, tendo o Juízo de primeiro grau recebido o recurso, omitindo-se quanto ao pleito de liberdade do acusado.

Fundamenta também a “procrastinação da expedição da Guia de Execução”.

Por sua vez, afirma que há “excesso de pena cumprida pelo acusado”, pelo fato de haver completado 11 (onze) meses de prisão provisória, atingindo percentual maior que 16% (dezesseis por cento), previsto para progressão de regime, além de reforçar que a apelação interposta pela defesa funda-se, tão-somente, no reconhecimento do beneficio da aplicação do tráfico privilegiado e que, “na hipótese de provimento do recurso, este permanecerá mais tempo na prisão do que estabelecido na sentença condenatória”.

Diante de tais fundamentos,
requer,
o relaxamento da prisão provisória do paciente, concedendo-lhe a medida cautelar prevista no art. 319, inciso I, do CPP (“comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades”),
bem como postula
o reconhecimento do cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena imposta.

Pugna, ainda, seja determinado à Chefe do Cartório da Serventia da Segunda Vara da Comarca de Conceição da Barra que expeça a guia de execução penal em favor do paciente.

Foram prestadas as informações pela Autoridade Judiciária apontada como coatora (id
2756033
).

O pedido liminar nos presentes autos foi indeferido (
id
2781958
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
id
3227623
) opina
pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
e, na hipótese de ser analisado de ofício, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5004440-86.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
BRUNO LEMOS VILA NOVA
COATOR:
Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
BRUNO LEMOS VILA NOVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente nos Autos nº 0000463-63.2021.8.08.0015, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Aduz o impetrante que a sentença condenatória foi publicada em 25 de março de 2022, e o respectivo recurso de apelação criminal foi interposto em 07 de abril de 2022, pleiteando o reconhecimento do beneficio da aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2022.

Dito isso, sustenta a ausência de análise do pedido de liberdade provisória pelo magistrado sentenciante, realizado em sede de “termo de recurso de apelação” pela defesa, tendo o Juízo de primeiro grau recebido o recurso, omitindo-se quanto ao pleito de liberdade do acusado.

Fundamenta também a “procrastinação da expedição da Guia de Execução”.

Por sua vez, afirma que há “excesso de pena cumprida pelo acusado”, pelo fato de haver completado 11 (onze) meses de prisão provisória, atingindo percentual maior que 16% (dezesseis por cento), previsto para progressão de regime, além de reforçar que a apelação interposta pela defesa funda-se, tão-somente, no reconhecimento do benefício da aplicação do tráfico privilegiado e que, “na hipótese de provimento do recurso, este permanecerá mais tempo na prisão do que estabelecido na sentença condenatória”.

Diante de tais fundamentos,
requer,
o relaxamento da prisão provisória do paciente, concedendo-lhe a medida cautelar prevista no art. 319, inciso I, do CPP (“comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades”), bem como postula o reconhecimento do cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena imposta.

Pugna, ainda, seja determinado à Chefe do Cartório da Serventia da Segunda Vara da Comarca de Conceição da Barra que expeça a guia de execução penal em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
.

Desse modo, verifico que,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo investigado (tráfico de drogas) prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime praticado
, restando demonstrada a
periculosidade social
do paciente, consoante fundamentado na decisão que decretou a custódia preventiva,
in verbis
:

“No presente caso, conforme narra o APFD, a Guarnição da Policia Militar, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo nº. 0000453-19.2021.8.08.0015),
encontrou no endereço do autuado uma sacola contendo 15 (quinze) buchas de substância análoga à maconha, R$ 50,00 (cinquenta reais), 06 (seis) celulares e 01 (um) RG em nome de Mateus Vasconcelos Junior.
Conforme pesquisas, o autuado não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, em sede de cognição sumária exercida na seara da audiência de custódia, verifico que há comprovação da materialidade e existem indícios de autoria, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e histórico do B.U. Em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendido, a tese de que seria para consumo próprio demanda dilação probatória confrontando com o contexto da apreensão, frisando-se que
o material ilícito foi encontrado em cumprimento de mandado de busca (autos de n. 00004531920218080015), em que se apura o envolvimento do ora autuado em uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que está causando medo e terror na vizinhança
. Assim, para garantia da ordem pública e em análise preliminar, afigura-se necessária a manutenção da custódia cautelar nesse primeiro momento [...].”

Logo, diante da
gravidade concreta
da suposta conduta praticada, vez que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, havendo notícias de que o paciente está envolvido em associação criminosa atuante no tráfico que está causando medo e terror na vizinhança, verifica-se que a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem pública.

Cabe destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado
. (STJ; AgRg-HC 712.512; Proc. 2021/0397670-1; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Ressalto que, não obstante a alegação defensiva de que não fora apreciado o pedido da defesa, realizado em sede de interposição de recurso de apelação criminal, de concessão da liberdade provisória ao paciente, saliento que, menos de um mês antes, em sentença, o magistrado de primeiro grau já havia apreciado e decidido pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, em razão de ainda se encontrarem presentes seus requisitos legais.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva de Bruno Lemos Vila Nova encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ressalto, ainda, que a decretação da prisão preventiva, neste caso concreto, revelou-se compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na medida em que, além de não decorrer, automaticamente, do caráter abstrato do crime, não ostenta natureza de antecipação da pena, posto que amparada em motivos e fundamentos concretos e suficientes, dos quais foi extraído o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

No que diz respeito ao pedido de determinação à Chefe de Secretaria da referida comarca que expeça a
guia de execução penal
em favor do paciente,
este encontra-se prejudicado
, tendo em vista que, da análise do andamento processual dos Autos nº 0000463-63.2021.8.08.0015, disponível no sítio eletrônico deste e. TJES, verifica-se que a guia foi expedida em 29 de abril de 2022.

Com relação ao fundamento de “excesso de pena cumprida pelo acusado”, saliento que este também não merece ser acolhido, uma vez que, da análise dos Autos da Execução nº. 2000359-55.2022.8.08.0030, o paciente já se encontra em regime compatível ao determinado em sentença (semiaberto).

Além disso, a alegação de que o paciente atingiu o percentual de 16% de cumprimento da pena deve ser direcionada ao juízo da execução, competente para decidir sobre a progressão de regime, nos moldes do art. 66, inciso III, alínea “b”, da LEP, destacando-se que o percentual previsto no art. 112, daquela lei, para a progressão de regime do condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, que é o tráfico de drogas, é de
40% (quarenta por cento)
, e não 16% (dezesseis por cento), conforme aduziu a defesa.

Além disso, a alegação de que a defesa pleiteou em sede de recurso de apelação criminal o reconhecimento do beneficio da aplicação do tráfico privilegiado e que, “na hipótese de provimento do recurso, este permanecerá mais tempo na prisão do que estabelecido na sentença condenatória”, não possui o condão de revogar a prisão preventiva devidamente motivada em dados concretos e necessária à garantia da ordem pública, sendo inviável, em mero exercício de futurologia, antecipar o resultado do julgamento do referido recurso.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5004440-86.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
BRUNO LEMOS VILA NOVA
COATOR:
Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
NÃO SE VERIFICA. 3. PROCRASTINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. PREJUDICADO. 4. EXCESSO DE PENA CUMPRIDA PELO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP. INDEFERIDO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO SE APRESENTAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
6
. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta da ação, vez que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, havendo notícias de que o paciente está envolvido em associação criminosa atuante no tráfico, que está causando medo e terror na vizinhança, razão pela qual a custódia cautelar é extremamente necessária para resguardar a ordem pública. 2. Não obstante a alegação defensiva de que não fora apreciado o pedido da defesa realizado em sede de interposição de recurso de apelação criminal, de concessão da liberdade provisória ao paciente, salienta-se que, menos de um mês antes, em sentença, o magistrado de primeiro grau já havia apreciado e decidido pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, em razão de ainda se encontrarem presentes seus requisitos legais.

3. O pedido de determinação à Chefe de Secretaria da comarca de origem que expeça a guia de execução penal em favor do paciente encontra-se prejudicado, tendo em vista que, da análise do andamento processual dos autos da execução, verifica-se que a guia foi expedida em 29 de abril de 2022.

4. O fundamento de “excesso de pena cumprida pelo acusado” não merece ser acolhido quando se verifica dos autos da execução que o paciente já se encontra em regime compatível ao determinado em sentença (semiaberto). Além disso, a alegação de que o paciente atingiu o percentual de 16% de cumprimento da pena deve ser direcionada ao juízo da execução, competente para decidir sobre a progressão de regime, destacando-se que o percentual previsto na LEP para a progressão de regime do condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, que é o tráfico de drogas, é de 40% (quarenta por cento).

5. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, neste caso, as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.